Tribunal: TJPA
Processo: 0552645-89.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0552645-89.2016.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE NAZARE BARLETA MARRON

APELADO: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS E DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de Apelação Cível, negou provimento ao recurso da autora e manteve a sentença de improcedência em ação revisional de contrato c/c indenização por danos materiais e morais, movida contra instituição financeira. A autora alegou cobrança de juros abusivos, onerosidade excessiva e enriquecimento sem causa, pleiteando a revisão contratual, restituição de valores pagos a maior e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a taxa de juros pactuada no contrato de financiamento é manifestamente abusiva, justificando a revisão contratual; e (ii) se a cobrança de saldo devedor remanescente, após a apreensão e venda do bem, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão monocrática, mantida pelo colegiado, assentou que a taxa de 12,72% a.m. referia-se à cláusula de inadimplência, enquanto a taxa remuneratória pactuada foi de 1,51% a.m., compatível com a média de mercado apurada à época da contratação, conforme dados do BACEN.
4. Não se evidenciou nos autos qualquer distorção manifesta entre a taxa contratada e a média de mercado que configurasse abusividade, nos termos do REsp 1.061.530/RS do STJ.
5. A ausência de conduta ilícita ou abusiva por parte da instituição financeira afasta o dever de indenizar por danos morais. A mera cobrança de valores expressamente previstos em contrato não configura abalo moral indenizável.
6. Inexistindo demonstração inequívoca de desvantagem exagerada ou desequilíbrio contratual, é inviável a revisão judicial do pacto firmado entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo Interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A revisão judicial de cláusula contratual fundada em suposta abusividade de juros exige demonstração inequívoca de discrepância relevante em relação à taxa média de mercado vigente à época da contratação. 2. A cobrança de saldo devedor remanescente fundada em cláusula contratual expressa não configura, por si só, dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, V, e 51, §1º, III; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM /PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0552645-89.2016.8.14.0301

AGRAVANTE/APELANTE: MARIA DE NAZARÉ BARLETA MARRON

AGRAVADO/APELADO: BANCO PSA FINANCE BRASIL

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno interposto por Maria de Nazaré Barleta Marron, inconformada com a decisão monocrática que, em sede de Apelação Cível, negou provimento ao seu recurso, mantendo integralmente a sentença de improcedência proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Danos Materiais e Morais proposta em face de Banco PSA Finance Brasil S/A.

Na origem, a parte autora pleiteou a revisão de contrato de financiamento de bem móvel, no valor de R$ 35.521,75, firmado em 48 parcelas mensais de R$ 1.045,60, alegando abusividade na cláusula de juros remuneratórios, que fixava a taxa de 12,72% ao mês, valor significativamente superior à média de mercado apurada à época da contratação. Alegou, ainda, que quitou 22 parcelas e que o veículo financiado foi apreendido e vendido por R$ 29.000,00, totalizando o valor de R$ 53.503,20 pagos e em posse do banco, embora ainda lhe fosse exigido o pagamento de um saldo remanescente de R$ 9.184,72, elevando o montante total a R$ 62.687,92. Assim, apontou onerosidade excessiva e enriquecimento sem causa.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que o contrato celebrado se revestia de legalidade, e de que a taxa de juros pactuada, por si só, não representava abusividade, especialmente por não ter sido demonstrada a discrepância manifesta em relação à média de mercado. A autora opôs embargos de declaração, os quais também foram rejeitados sob o fundamento de ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Irresignada, interpôs apelação, reiterando as teses já expostas na inicial, com base nos artigos 51, IV e §1º, III do Código de Defesa do Consumidor, pleiteando a substituição da taxa de juros por percentual médio de mercado (1,51% a.m.), a devolução dos valores pagos a maior, o reconhecimento da quitação integral da dívida e a indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00.

A decisão monocrática recorrida negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência. Fundamentou-se na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no REsp 1.061.530/RS, no sentido de que a revisão de juros remuneratórios apenas se justifica diante de comprovação inequívoca de abusividade manifesta, o que não foi demonstrado nos autos. Ademais, assentou que a taxa de 12,72% ao mês referia-se à cláusula de inadimplência, e não à taxa remuneratória contratual média, que era de 1,51% ao mês, conforme os dados do BACEN, não havendo evidência de cobrança excessiva ou conduta ilícita do banco.

Em suas razões recursais, sob o Id. 27969315, a Agravante sustenta que a decisão monocrática não considerou o desequilíbrio contratual, reiterando que o valor final cobrado pelo banco (R$ 62.687,92) representa quase o dobro do valor contratado originalmente, o que evidencia a onerosidade excessiva. Reforça, também, a natureza de adesão do contrato e a hipossuficiência da consumidora, evocando os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Ao final, requer a reforma da decisão monocrática, com o consequente reconhecimento da abusividade dos juros, revisão contratual, restituição de valores pagos a maior e indenização por danos morais.

Em contrarrazões, sob o Id. 28719073, o banco agravado pugna pelo desprovimento do recurso, afirmando a legalidade do contrato e a inexistência de abusividade nas cláusulas pactuadas, sustentando, ainda, que a decisão monocrática se encontra em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório, razão pela qual determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade, e passo à sua análise.

A decisão recorrida analisou de forma exaustiva e fundamentada todas as teses suscitadas pelo agravante.

Consta, de forma clara, que a controvérsia foi delimitada, os pedidos examinados e as razões de decidir expostas com base em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo qualquer omissão, contradição ou deficiência de fundamentação. O inconformismo do agravante, portanto, traduz mera irresignação com o resultado do julgamento, o que não autoriza a reforma da decisão.

Pois bem, a argumentação da parte agravante repousa sobre a alegada existência de taxa de juros de 12,72% ao mês, apontando-a como exorbitante e geradora de desequilíbrio contratual. Contudo, conforme exaustivamente esclarecido na decisão monocrática guerreada, o referido percentual refere-se à cláusula de inadimplência, e não à taxa remuneratória originalmente pactuada, a qual foi fixada em conformidade com a média de mercado vigente à época da contratação (outubro de 2013), conforme parâmetros divulgados pelo BACEN.

Assim, a decisão impugnada ressalta com propriedade:

“(...)

A questão jurídica central a ser dirimida reside em saber se a taxa de juros remuneratórios ajustada no contrato — 12,72% a.m. — configura abusividade em desconformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais, justificando a revisão judicial do pacto.

Pois bem.

Em face dos juros remuneratórios, extrai-se do posicionamento do STJ, no Resp. nº 1061530, integrado posteriormente, no que não apreciado, pelo Resp nº 1112879, também julgado sob o rito do Recurso Repetitivo, mister a análise do contrato, senão vejamos trecho do segundo julgamento:

‘No julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº. 1.061.530/RS, de minha relatoria, 2º Seção, DJe de 10/03/2009, adotaram-se as seguintes orientações quanto aos juros remuneratórios:

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida, em relações de consumo, a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CPC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.

Com efeito, o parâmetro utilizado é a taxa média de mercado autorizada pelo Banco Central à época da assinatura do contrato (01/10/2013), que, segundo as informações do próprio site do BACEN e do instrumento contratual; verifico que não se apresenta discrepante das praticadas por outras instituições bancárias, tendo em vista que, consta no contrato, a taxa média mensal, de 1,51%, e a anual, de 19,70%. Dessa forma, deve ser mantida a cláusula de juros prevista no contrato, à mingua de fundamento que demonstre a abusividade, por inexistir significativa discrepância entre a taxa média de mercado e o índice pactuado. Nesse sentido, cito precedentes do STJ:

‘AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Agravo interno provido.”

(STJ - AgInt no AREsp: 1493171 RS 2019/0103983-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2021)

‘AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DO MERCADO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N.º 5 E 7/STJ. 1. Conforme o posicionamento da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares. 2. Na hipótese dos autos, inviável rever a conclusão do Tribunal estadual de que os juros remuneratórios são abusivos quando comparados à taxa média de mercado, pois demandaria reexame de provas e interpretação de cláusula contratual, providências vedadas em recurso especial. 3. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.’

(STJ - AgInt no REsp: 1930618 RS 2021/0096790-8, Data de Julgamento: 25/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2022)

Assim, a revisão de cláusulas contratuais com fundamento na abusividade exige a demonstração cabal de que os encargos estabelecidos estão em flagrante desacordo com a média de mercado, conforme reiteradamente decidiu o Superior Tribunal de Justiça, especialmente no REsp 1.061.530/RS, cuja orientação foi acolhida como representativa da controvérsia repetitiva (art. 543-C do CPC/1973, hoje art. 1.036 do CPC/2015), sendo admissível a revisão judicial apenas nos casos excepcionais em que restar demonstrada a desproporcionalidade manifesta dos encargos em prejuízo do consumidor.

No entanto, como já assentado nos autos e agora aperfeiçoado com a devida análise contratual, constata-se que o índice de 12,72% ao mês se refere à cláusula de inadimplência e não há nos autos comprovação de pagamento excessivo por parte da apelante que justificasse restituição de indébito ou configuração de dano material.”

No tocante ao pedido de reparação por danos morais, também não merece acolhimento, porquanto não se verifica nos autos qualquer conduta abusiva, ilícita ou vexatória praticada pelo recorrido. A cobrança de saldo devedor remanescente, fundada em cláusulas expressas do contrato, não constitui, por si só, abalo moral indenizável, pois se insere no legítimo exercício do direito de crédito da instituição financeira.

Em síntese, não se vislumbra nos autos vício capaz de infirmar a validade da avença ou justificar a intervenção do Judiciário na dinâmica interna do contrato, ausente demonstração inequívoca de desequilíbrio contratual ou de onerosidade excessiva. Trata-se, com efeito, de tentativa de rediscussão de cláusulas livremente pactuadas, após a frustração da expectativa de cumprimento da obrigação pela contratante, sem que tenha sido configurada qualquer das hipóteses legais de revisão contratual previstas no Código de Defesa do Consumidor ou na jurisprudência consolidada.

Assim, não há qualquer razão jurídica para a reconsideração da decisão monocrática proferida, a qual se encontra em total sintonia com os precedentes dos tribunais superiores e com os fundamentos legais pertinentes.

Ante o exposto,
voto no sentido de negar provimento ao Agravo Interno
, mantendo-se inalterada a decisão monocrática anteriormente proferida.

É assim o meu voto.

Belém, 11/02/2026